Tribunal: TJSP
Processo: 2046417-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Decisão determinando a continuidade do sobrestamento da execução, no aguardo do julgamento da repercussão geral sobre o tema – Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa da alvitrada em primeiro grau – Verificação de que a execução

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Decisão determinando a continuidade do sobrestamento da execução, no aguardo do julgamento da repercussão geral sobre o tema – Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa da alvitrada em primeiro grau – Verificação de que a execução individual em exame, conquanto proposta em 30.10.17, se inclui no recente aditamento do acordo celebrado na ação coletiva, homologado pelo STF em 28.5.2020 – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva impositiva para aqueles que promovem execuções individuais provisórias, isto é, fundadas em sentenças coletivas ainda então não transitadas em julgado, situação que é a dos autos – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 – Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual provisória – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a execução em exame só poderá prosseguir tendo por base o novo título (transação) e desde que se demonstre a adesão do aqui exequente aos termos do acordo e eventual e injusta recusa da instituição financeira devedora ao pagamento – Para esse fim, ficará o processo sobrestado por 180 dias – Consequente invalidação da decisão agravada.

Deram parcial provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046417-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado ANELIO MAZZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: TAQUARITINGA 3a Vara Cível
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravado: ANÉLIO MAZZINI
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Del Compari Maia da Cunha
Voto no 34.762
Agravo de instrumento Diferença de rendimentos em caderneta de
poupança
Execução individual provisória fundada em sentença
coletiva Decisão determinando a continuidade do sobrestamento da
execução, no aguardo do julgamento da repercussão geral sobre o tema
Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa da alvitrada
em primeiro grau Verificação de que a execução individual em exame,
conquanto proposta em 30.10.17, se inclui no recente aditamento do
acordo celebrado na ação coletiva, homologado pelo STF em 28.5.2020
Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva impositiva
para aqueles que promovem execuções individuais provisórias, isto é,
fundadas em sentenças coletivas ainda então não transitadas em
julgado, situação que é a dos autos Autocomposição homologada,
primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia “erga omnes” e
efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, §
3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no
procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças
de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e
632202 Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp
253.589-SP,
referente
à
ação
civil
pública
coletiva
0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
execução individual provisória Transação que, como negócio voltado à
autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que
homologada (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II) Cenário diante do qual a
única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a execução
em exame só poderá prosseguir tendo por base o novo título (transação)
e desde que se demonstre a adesão do aqui exequente aos termos do
acordo e eventual e injusta recusa da instituição financeira devedora ao
pagamento Para esse fim, ficará o processo sobrestado por 180 dias
Consequente invalidação da decisão agravada.
Deram parcial provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de execução individual proposta por ANÉLIO
MAZZINI, agravado, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, agravante, fundada
em sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo IDEC Instituto de
Defesa do Consumidor em face do banco agravante. A sentença coletiva
condenara a instituição financeira ao pagamento de diferença de rendimentos
em caderneta de poupança em proveito dos respectivos clientes.
A r. decisão agravada determinou que o feito
continuasse sobrestado, até o julgamento do incidente de repercussão geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
questão constitucional (fls. 366/368).
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste o
banco agravante na pretendida extinção do processo, por ausência de título
executivo. A respeito, sustenta que a transação celebrada entre o Idec e as
instituições financeiras interessadas, homologada no processo da ação coletiva
de que extraída esta execução individual, impõe a extinção da execução em
exame, nos termos do art. 485, IV, do CPC, haja vista ter sido ela ajuizada após
a data limite assentada na “cláusula 9.2, letra a” da referida transação, vale
dizer, 31.12.2016.
2. Respondeu o agravado (fls. 479/483).
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. Como se sabe, a transação celebrada entre o Idec
(ao lado de outras entidades de defesa dos consumidores) e as instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
financeiras interessadas, com a mediação da Advocacia Geral da União - AGU,
estabeleceu disciplina própria para as execuções individuais que tramitavam
sob o regime das chamadas execuções provisórias, vale dizer, que se fundavam
em sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado.
Veja-se a cláusula a seguir reproduzida:
“9.2. Este ACORDO surtirá os seguintes efeitos
sobre as ações civis públicas listadas no anexo deste
ACORDO:
a) Para as ações civis públicas ainda não transitadas
em julgado, e propostas dentro do prazo de
prescrição quinquenal, listadas no anexo deste
ACORDO, as Partes comprometem-se a apresentar
petição conjunta, conforme modelo anexo a este
ACORDO, em que será requerida: i) a homologação
das obrigações de pagamento aqui previstas; e ii) por
conta dos pagamentos a serem efetuados, a extinção
da ação coletiva por transação, nos termos do art.
487, III, b do CPC, e consequente formação de
título executivo judicial em benefício unicamente
das pessoas que iniciaram cumprimento provisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da sentença coletiva até 31/12/2016, identificadas na
petição, com exclusão de qualquer outra pessoa. Os
efeitos da petição conjunta estão condicionados ao
trânsito em julgado da decisão de homologação nela
disposto pelo juiz competente” (são meus os
destaques).
Partiu-se do pressuposto de que era tecnicamente
possível a limitação da abrangência subjetiva e quantitativa do proveito
almejado com aquelas ações coletivas, justamente porque, não transitadas em
julgado as respectivas sentenças, o universo de poupadores que se beneficiaria
com a demanda era titular de mera expectativa de direito.
5. Dito isso, é importante assinalar que a citada
transação, celebrada nos autos da ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF 165/DF e chancelada pelo Ministério Público, foi
homologada pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão
realizada no dia 1o de março de 2018 em processo a que se deu a necessária
publicidade e no qual se verificou amplo contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
O voto condutor do julgamento da ADPF, é bom
frisar, foi expresso ao admitir a possibilidade de o autor da ação coletiva,
incluídas as entidades associativas, celebrar transação e ao considerar legítima a
cláusula do referido acordo que estabelece a vinculação a seus termos daqueles
que se beneficiariam das sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado
(veja-se o capítulo do voto em que, refutando específica objeção deduzida na
ADPF, proclamou-se válido o efeito daquela cláusula relacionado à adesão
obrigatória dos advogados que patrocinaram as execuções individuais
provisórias remanescentes ao sistema de rateio de honorários com os
advogados da autora da ação coletiva, a págs. 17 e segs.).
A decisão assim proferida tem eficácia “erga omnes”
e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais, por força do que dispõe o
art. 10, § 3o, da Lei 9.882/99.
A mesma transação também foi homologada, ainda
no âmbito do Pretório Excelso, pelos relatores dos REs 626307, 591797, 631363 e
632202, afetados para o julgamento dos procedimentos de repercussão geral
referentes aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8
frente aos inúmeros planos econômicos em que os rendimentos teriam sido
pagos a menor (Temas 264, 265, 284 e 285).
Na sequência, o aludido acordo foi homologado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 253.589-SP, referente à
ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava
embasamento a esta execução individual, proclamando-se prejudicado, por
consequência, o recurso extraordinário então em processamento no STJ e
sobrestado em virtude da repercussão geral decisão homologatória essa
transitada em julgado em 24.9.2018.
6. E o fato de a transação ter sido homologada, sem
ressalvas, quer no processo de ADPF, com eficácia “erga omnes” e efeito
vinculante (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), quer pelos juízos por onde então
tramitavam os recursos pendentes contra a sentença proferida na ação coletiva,
retira deste juízo da execução a possibilidade de considerar e decidir sobre se a
entidade autora da ação coletiva, no papel de substituta processual dos
poupadores interessados, poderia dispor sobre a medida do direito daqueles a
quem a sentença provisória favoreceria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
9
7. Conforme estabelece o sistema processual, e está
assentado na cláusula do acordo acima reproduzida, a transação, como negócio
voltado à autocomposição do litígio, desde que homologada, faz as vezes da
sentença (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II) substituindo, por conseguinte, a
sentença eventualmente já proferida no processo, principalmente se ainda não
transitada em julgado.
Significa isso dizer que, no que concerne aos que
promovem execuções individuais fundadas em sentença coletiva não transitada
em julgado como é o caso do aqui exequente , é impositiva a adesão aos
termos da citada transação; e que, por conseguinte, o prosseguimento das
respectivas execuções, na medida estabelecida na transação, só poderá ter lugar
desde que frustrado pelo executado, injustamente, o pleito de pagamento a ser
deduzido na esfera extrajudicial.
8. E, embora o acordo celebrado no processo da ação
coletiva apenas contemplasse as execuções individuais propostas até 31.12.16,
aquela transação foi recentemente aditada, para estender tal prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
10
11.12.17. O aditamento foi homologado pelo STF em 28.5.2020.
O exequente é favorecido por tal aditamento, já que
a respectiva execução individual foi proposta em 30.10.17.
9. Nessa ordem de ideias, é caso de sobrestamento
deste processo de execução individual provisória, para eventual e oportuno
prosseguimento com base no novo título, nas condições acima explicitadas.
Aplica-se à hipótese a disciplina da execução
provisória, notadamente a regra do art. 520, III, do CPC, a dispor que “se a
sentença objeto do cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas
em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução”.
“Caso seja anulado ou reformado parcialmente o
título, a execução ficará, nesta parte, sem efeito
conforme o art. 520, III -, aplicando-se as disposições
citadas. Na parte restante, continuará válida e eficaz
passando a transcorrer em definitivo, em virtude
do trânsito em julgado” (FREDIE DIDIER JR. et alii,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046417-79.2020.8.26.0000 -Voto no
11
“Curso de Direito Processual Civil
Execução”,
Editora JusPodivm, 7a ed., vol. 5, p. 507 são meus
os destaques).
10. Donde se impor a invalidação da r. decisão
agravada e a proclamação de que o prosseguimento desta execução individual
haverá de tomar por base o novo título, vale dizer, a transação celebrada entre
as partes da ação coletiva, e ficará condicionado à demonstração da adesão do
aqui exequente aos termos do acordo e à comprovação de eventual e injusta
recusa da instituição financeira devedora ao pagamento.
Para esse fim, a execução ficará sobrestada pelo
prazo de 180 dias, que se estima ser o bastante para que a questão seja
solucionada no plano extrajudicial.
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento ao
agravo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator